Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO SUSPENSO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o DF a restabelecer o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde – GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento padrão em que a autora estiver posicionada e ao pagamento dos valores devidos desde novembro de 2019 a março de 2020. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que para pagamento da referida gratificação é necessário o cumprimento da carga horária integral em atividades relacionadas com ações básicas de saúde nos Centros de Saúde, Postos de Saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF, requisito não cumprido pela autora.
2. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema, entre a Segunda e a Terceira Turma Recursal, apresento, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que deve ser analisado preliminarmente.
2.1 No Acórdão 1189543, sob a relatoria do Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS, a 3a Turma Recursal entendeu, de forma unânime, pelo direito ao recebimento da Gratificação de Ações Básicas de Saúde – GAB pelos servidores lotados no Núcleo de Vigilância Epidemiológica, pois entendeu-se, no caso, que a servidora pertencente à carreira de Assistência Pública à Saúde realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde.
2.2 Já no Acórdão 1122902, sob a relatoria do Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, a 2a Turma Recursal entendeu, de forma unânime, que o servidor, ainda que cumpra sua jornada de trabalho com atividades relacionadas à assistência à saúde e pertença à Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, não faz jus à GAB se não estiver lotada em um dos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Assim, ao servidor, lotado no mesmo Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região Oeste, em Ceilândia, não foi concedido o direito ao recebimento da gratificação.
3. Verifico, portanto, o a ocorrência de divergência sobre o mesmo tema entre as turmas recursais, atinente a possibilidade ou não de percepção da GAB por servidor pertencente à carreira de assistência pública à saúde, que exerça atividades relacionadas com ações básicas de saúde, mas não esteja lotado em um dos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.
4. Ressalta-se, no caso, a importância do pronunciamento da Turma de Uniformização, com a finalidade de evitar desarmonia de interpretação sobre a aplicação de uma mesma lei e a incerteza do direito pois, em processos idênticos, duas decisões distintas e diametralmente opostas estão sendo adotadas, o que configura uma situação de desigualdade e injustiça com os jurisdicionados.
5. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para suspender o processo e comunicar à Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido o incidente, determine a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do incidente em curso no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT.